Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734847-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERREIRA E COSTA ENGENHARIA LTDA APELADO: REGINALDO PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007. §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora